Tribunal: TJBA
Processo: 8007608-24.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8007608-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: AIESCA GOMES DO NASCIMENTO FARIA

Advogado(s)
:
THAIS NASCIMENTO MENDES REGIS

REU: HILDECIO MACEDO DE FARIA

Advogado(s)
:
HILDECIO MACEDO DE FARIA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS. 110 E 313, §§ 1º E 2º DO CPC. RESCISÓRIA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito após falecimento da parte autora original, sem observância do procedimento de sucessão processual previsto nos arts. 110 e 313 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta às normas processuais que disciplinam a sucessão processual em caso de falecimento de parte, notadamente quanto à obrigatoriedade de suspensão do processo e intimação pessoal dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação rescisória foi proposta tempestivamente, dentro do prazo bienal do art. 975 do CPC, e a autora, na qualidade de herdeira da parte autora originária, possui legitimidade ativa nos termos do art. 967, I, do CPC.

4.

O réu expressamente declarou não contestar a ação rescisória, pois seu objeto reporta-se exclusivamente a questões processuais, o que evidencia a inexistência de controvérsia fática quanto aos vícios processuais alegados, autorizando o julgamento antecipado do feito (art. 355, I, do CPC).

5.

O art. 313, § 2º, II, do CPC estabelece que, noticiado o falecimento da parte e sendo transmissível o direito em litígio, o juiz deve suspender o processo e determinar a intimação pessoal do espólio, sucessores ou herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

6.

A intimação pessoal dos herdeiros ou sucessores constitui ato procedimental indispensável, não podendo ser suprida pela intimação do advogado constituído pela parte falecida, uma vez que o mandato se extingue automaticamente com a morte do mandante (art. 682, II, do Código Civil), cessando os poderes de representação processual.

7.

No caso concreto, após a notícia do falecimento da parte autora em agosto de 2021, o Juízo de origem não suspendeu o processo, não realizou intimação pessoal dos herdeiros e não designou prazo para manifestação de interesse na sucessão processual, extinguindo o feito sem resolução de mérito sem observância do procedimento legal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros para regularização da sucessão processual, sob pena de nulidade dos atos praticados posteriormente ao falecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ação rescisória julgada procedente para rescindir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando-se a observância do procedimento de sucessão processual previsto nos arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, e 689 do CPC.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 355, I, 689, 966, V, 967, I, e 975; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.004.343/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/10/2023; TJ-PR, AI 00020316920238160000, Rel. Des. Ana Claudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 29/05/2023; TJ-MG, AI 10831127020248130000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 20/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória nº 8007608-24.2025.8.05.0000
, em que figura como autora
AIESCA GOMES DO NASCIMENTO FARIA
e como réu
HILDÉCIO MACEDO DE FARIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04